Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733739-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J.P.P.B. EMBARGADO: J.M.G.J. V I S T O S. (Num. 30475068). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por J.P.P.B. em face da decisão (Num. 30165657) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pela ora Embargante no bojo do Agravo de Instrumento que interpôs contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704008-42.2021.8.07.0011, proposta pela Agravante em desfavor de J. M. G. J., indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência por meio do qual a Agravante pretendia a obtenção da guarda unilateral e a suspensão da convivência das filhas menores com o genitor, ora Agravado. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões da Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador